Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712340-41.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELDER RODRIGUES LIMA EMBARGADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor, ora embargante, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega, em síntese, que a decisão foi omissa porquanto não deferiu prazo para comprovação da hipossuficiência. Acrescenta que nos termos do artigo 99, Par. 2o do CPC é expresso quanto à necessidade de abertura de prazo para comprovação da hipossuficiência, antes de possível indeferimento. Sem razão. A decisão que negou a gratuidade judiciária além de ter sido proferida com base nos documentos juntados, deferiu o prazo de dias para o recolhimento das custas. Todavia, o autor manteve-se inerte, deixando de juntar as custas ou impugnar as razões do indeferimento da gratuidade, estando preclusa as razões ora expostas. Dessa forma, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito